Tribunal: TJSP
Processo: 2115910-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica. Ação de consignação em pagamento. Energia fotovoltaica (solar). Divergência entre as partes sobre o valor permitido abater por energia solar produzida pela agravada e repassada à concessionária do serviço público. Necessidade de resguardo do contraditório para esclarecimentos e verificação correta do importe em pecúnia passível de amortização.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica. Ação de consignação em pagamento. Energia fotovoltaica (solar). Divergência entre as partes sobre o valor permitido abater por energia solar produzida pela agravada e repassada à concessionária do serviço público. Necessidade de resguardo do contraditório para esclarecimentos e verificação correta do importe em pecúnia passível de amortização. Impossibilidade assim de a concessionária do serviço público aplicar sanção administrativa por eventual falta de pagamento do preço público e apurado de acordo com o que entende ser o legítimo. Tutela provisória para inibir a iniciativa punitiva. Acerto. RECURSO DENEGADO.